Tribunal: TJES
Processo: 5008016-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008016-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: VERA LUCIA LUNZ DEBONA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Pretório Excelso já decidiu pela vedação da acumulação tríplice de remunerações, sejam elas proventos ou vencimentos, ainda que os provimentos nos cargos públicos tenham ocorrido anteriormente à vigência da EC nº 20/98: (...) o art. 11 da EC 20/98 possibilita a acumulação, apenas, de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos. (ARE 848993 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-10 -2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)

2. De modo contrário ao entendimento consignado pelo culto magistrado singular, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração.” (AgInt no RMS n. 44.511/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação declaratória c/c obrigação de fazer
”
ajuizada por
VERA LÚCIA LUNZ DEBONA
,

deferiu o pedido a tutela provisória pretendida e determinou que o IPACI e o IPAJM se abstenham de suprimir a aposentadoria da autora até ulterior decisão.

Nas razões do recurso (id. 8743025) o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
alega, em síntese, que é vedada constitucionalmente a acumulação de três aposentadorias
.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 9350264) pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 9451299).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008016-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: VERA LUCIA LUNZ DEBONA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação declaratória c/c obrigação de fazer
”
ajuizada por
VERA LÚCIA LUNZ DEBONA
,

deferiu o pedido a tutela provisória pretendida e determinou que o IPACI e o IPAJM se abstenham de suprimir a aposentadoria da autora até ulterior decisão.

Nas razões do recurso (id. 8743025) o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
alega, em síntese, que é vedada constitucionalmente a acumulação de três aposentadorias
.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 9350264) pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 9451299).

Na inicial a autora alega que foi servidora pública municipal e estadual, concomitantemente, exercendo dois cargos de professora estadual e um de agente fiscal municipal.

Afirma que foi notificada pelo IPACI, informando a constatação de indícios de acúmulo ilegal de proventos em desacordo com a determinação da Constituição Federal de 1988, e facultando-lhe a escolha por um dos cargos para receber a aposentadoria, sob pena de cancelamento do benefício recebido pelo vínculo com o município.

Acerca da acumulação de cargos e proventos de aposentadoria, a Constituição da República assim dispõe:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Sobre a matéria, o Pretório Excelso já decidiu pela vedação da acumulação tríplice de remunerações, sejam elas proventos ou vencimentos, ainda que os provimentos nos cargos públicos tenham ocorrido anteriormente à vigência da EC nº 20/98. Veja-se excerto do fundamento elaborado pelo i. Relator Gilmar Mendes:

“(...)

o art. 11 da EC 20/98 possibilita a acumulação, apenas, de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos
.
”ARE 848993 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-10 -2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)

Assim, no meu entender, observando o julgado acima referenciado, é ilegal a acumulação de três proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, vejamos o entendimento já emanados pelos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA PARCIAL. Irresginação do réu. Servidora pública inativa, alega que possui três aposentadorias, requer o restabelecimento do pagamento dos proventos referente a aposentadoria relativa à matrícula 00-1112142-3, bem como o pagamento dos atrasados desde a data do cancelamento. Impossibilidade de cumulação do recebimento de três aposentadoria simultaneamente. Vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, segundo a Constituição Federal. Hipóteses excepcionais expressamente previstas também no próprio texto constitucional, nos artigos 37 e 40. Não há menção à possibilidade de cumulação de três cargos, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal federal já possui entendimento quanto à impossibilidade. Tema 162 e tema 921 stf: "é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.- cumulação indevida de cargos públicos não se restringe a um único ato, de modo que, enquanto a parte autora ocupar o cargo e desempenhar as funções inerentes a ele, a inconstitucionalidade decorrente dessa acumulação perdurará, não havendo que se falar em decadência ou prescrição. Jurisprudência do STJ, a acumulação indevida de cargos pública caracteriza situação que se protrai no tempo e pode ser investigada a qualquer tempo pela administração pública.
Tríplice acumulação de cargos públicos não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988, de modo que ainda que a recorrente tenha se aposentado anteriormente à vigência das emendas constitucionais nº 19/98 e 20/98, não lhe assiste o direito, muito menos líquido e certo, de acumular três benefícios previdenciários. Impõe-se a improcedência do pedido
. Inversão do ônus sucumbencial. Observada a gratuidade deferida. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (TJRJ; APL 0853816-50.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza; DORJ 12/07/2024; Pág. 546)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU (FUNPREV). CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ.
1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao discorrer sobre a matéria, é imperiosa ao consignar a vedação da acumulação tríplice de remunerações, sejam elas proventos ou vencimentos, ainda que os provimentos nos cargos públicos tenham ocorrido anteriormente à vigência da EC nº 20/98 (Tema 921 de repercussão geral)
. (...)(TJMG; AI 0080978-87.2024.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 21/03/2024; DJEMG 22/03/2024)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VEDAÇÃO PELAS CONSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 1967 E 1988. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XVI, E § 10, DA CF/88. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STF (ARE Nº 848.993-RG). TEMA Nº 921, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPÕE À SERVIDORA A OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS QUE PRETENDE PRESERVAR, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MENOR MONTA. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A matéria posta em debate cinge-se à possibilidade de acumulação de 3 (três) aposentadorias pela impetrante, relacionadas com posses em cargos públicos, consideradas como havidas de acordo com a ordem jurídica, à época, em vigor, em momento anterior à CF/88. 2. A impetrante afirma que ingressou no serviço público no ano de 1963, exercendo a função de Professora do Ensino Primário, e se aposentou em 1990. Posteriormente, foi contratada para exercer as atividades de Técnica em Assuntos Educacionais, aposentando-se em 1984. Por fim, a autora assevera que foi admitida no cargo de docente da Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE, no dia 07/03/1977, afastando-se, para sua terceira aposentadoria, em 08/06/1994. 3. Inicialmente, impende frisar-se, por relevante, que não ocorre a decadência do direito da administração pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos, principalmente porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo.
4. A tríplice acumulação de proventos e vencimentos já era prática totalmente vedada antes mesmo da Emenda Constitucional nº 20/98. Demais disso, os proventos de aposentadoria não estão excepcionados no art. 37, XVI, da Constituição Federal, de modo que servidores inativos se equiparam a servidores ativos para fins de acumulação de cargos, estendendo-se, também àqueles, a vedação constitucional, limitação que já existia, inclusive, na CF/67. 5. O entendimento pela impossibilidade de acumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos foi consagrado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que a investidura no cargo público tenha ocorrido anteriormente à EC nº 20/1998. Nesse sentido o ARE nº 848.993-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2017, Tema nº 921 da Repercussão Geral. 6. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é violado quando a remuneração é reduzida para que seja respeitada a nova ordem constitucional consistente na observância do teto constitucional, dada a incidência do art. 17, do ADCT. 7. Assim, não há que se falar em direito adquirido ou ato jurídico perfeito a serem assegurados no caso concreto, por constituir a acumulação de dois proventos de aposentadoria pelos cargos de professor e mais um pelo cargo de técnica em assuntos educacionais, três situações remuneradas não admitidas pelas regras estabelecidas na Constituição Federal, não havendo qualquer eiva de ilegalidade, portanto, na decisão administrativa que concedeu prazo à impetrante para fazer a opção pelos benefícios que pretende preservar. 8. Segurança denegada
. (TJCE; MS 0628056-93.2016.8.06.0000; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; Julg. 14/07/2022; DJCE 21/07/2022; Pág. 2)

Ademais, importa registrar que, de modo contrário ao entendimento consignado pelo culto magistrado singular, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“
a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração.
”
(AgInt no RMS n. 44.511/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Conforme jurisprudências pátrias acima colacionadas, tal entendimento também é aplicado na hipótese dos autos (acumulação indevida de aposentadoria).

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pela autora, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17/09/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.